Tribunal: TJMT
Processo: 1005275-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005275-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), JOLIMA FELINA DE BOMFIM - CPF: 346.783.871-53 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES
– CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002451-32.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A

AGRAVADO: JOLIMA FELINA DE BOMFIM

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO PAN S.A
contra decisão proferida em

Ação Declaratória C/C Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais no 1000161-29.2022.8.11.0005, da 1a Vara da Comarca de Diamantino/MT, em que se deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora e determinou que a parte demandada, no prazo de 10 (dez) dias, cesse os descontos derivados do contrato no 3127587669, no valor de R$ 659,12 (seiscentos e cinquenta e nove reais e doze centavos) sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais (Id no 122148958 - págs. 1-4).

Sustenta que não restam preenchidos alguns dos requisitos essenciais à concessão da tutela da tutela pretendida, motivo pelo qual deve ser revogada a referida medida liminar.

Sustenta que o deferimento de liminar sem a fixação de prazo razoável para cumprimento implica no imediato cumprimento da obrigação de fazer, o que pode acarretar prejuízos irreversíveis ao obrigado que terá que pagar multa injustamente. Defende que, ante a impossibilidade de efetivar o cumprimento da liminar no prazo determinado pelo magistrado
a quo
, bem como o injusto prejuízo que pode ser causado ao Banco Agravante, pugna pela dilação do prazo para a suspensão dos descontos, a fim de que este seja majorado para 30 (trinta) dias, a contar da citação do Banco Agravante.

Aduz que não cabe à instituição financeira proceder às exclusões/suspensões/limitações de descontos, sendo referido comando realizado exclusivamente pelo órgão pagador do benefício do agravado.

Assevera a impossibilidade de fixação de
astreintes
, em razão da falta de respaldo jurídico, bem como aduz que a multa diária fixada em R$ 1000,00 (mil reais) sem limitação, se mostra exorbitante e deve ser reduzida.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, nos termos acima elencados (Id. n. 122148954 - págs. 1-12).

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID no 122329953 - págs. 1-3.

Não foram apresentadas informações pelo Juízo Singular.

Contraminuta no ID no

125269691 - págs. 1-11, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO PAN S.A
contra decisão proferida em

Ação Declaratória C/C Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais no 1000161-29.2022.8.11.0005, da 1a Vara da Comarca de Diamantino/MT, em que se deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora e determinou que a parte demandada, no prazo de 10 (dez) dias, cesse os descontos derivados do contrato no 3127587669, no valor de R$ 659,12 (seiscentos e cinquenta e nove reais e doze centavos) sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais (Id no 122148958 - págs. 1-4).

Cinge-se dos autos que Jolima Felina de Bonfim Arthur Silvério Maia Salles propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição de valores e indenização por dano moral contra o BANCO PAN S.A., aduzindo não ter contratado o serviço financeiro do banco/réu, pois afirma que o contrato impugnado é, em tese, proveniente de fraude, onde
“a requerente sequer autorizou a consignação nas parcelas de seu benefício, muito menos assinou qualquer contrato de empréstimo com a empresa ré”
.

Diante disso, o douto Magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que o réu se abstenha de realizar a cobrança das parcelas referente ao contrato no 3127587669, no valor de R$ 659,12 (seiscentos e cinquenta e nove reais e doze centavos), sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando, em suma, que o débito é proveniente de um contrato celebrado entre as partes, tendo a recorrida autorizado expressamente os descontos em folha de pagamento.

Segue sustentando que a multa diária é inaplicável ao caso em análise e, subsidiariamente, aduz que deve ser fixada com moderação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. É cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, verifico que apesar do agravante afirmar o desacerto da decisão combatida, não demonstrou satisfatoriamente fato impeditivo/modificativo do direito da autora.

Saliento que o perigo de dano consiste na manutenção dos descontos diretamente de sua fonte pagadora, trazendo inequívocos prejuízos de ordem material à agravada.

No mais, entendo que, em sendo os descontos revividos, não haverá danos ao agravante, que poderá resgatar eventual valor não descontado da própria conta do agravado, ou por meio de procedimento judicial adequado, a depender de eventual pedido e deferimento futuro, não havendo irreversibilidade na suspensão do valor descontado em sua folha.

Desta feita, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência deve ser mantida.

Visto isso, em relação ao afastamento da multa diária, mister se faz constar que as primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1o, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz a materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbi
s:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1o, I, do CPC). (...)”
(TJMT, RAI n. 1022352-54.2020.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo que, embasado no art. 537, §1o do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela a autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Insta salientar que, apesar das alegações apresentadas pelo agravante, não é caso de fixação de limite para a multa cominatória, para que não seja extraído o caráter coercitivo da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022